Tribunal: TJMT
Processo: 1007027-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007027-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO SILVERIO - CPF: 167.499.468-01 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA E AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM - VALOR ADEQUADO – EXIGUIDADE DO TEMPO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa fixada, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente.

III - O prazo de 5 (cinco) dias fixado para o cumprimento da ordem judicial é mais do que suficiente para a tomada das providências cabíveis pelo banco agravante, diante das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de n. 1000025-35.2022.8.11.0101, ajuizada por
CARLOS ROBERTO SILVERIO
, determinou que o agravante cesse imediatamente os descontos da tarifa bancária junto a conta corrente do autor, ora agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, o agravante alega que a multa aplicada foi arbitrada de forma indiscriminada, pois ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

Afirma que o exíguo prazo fixado pelo juízo singelo para efetivação da ordem cerceia o seu direito de defesa e, por tal razão, deve ser ampliado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 125196183).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que impôs multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso o agravante descumpra a ordem judicial de suspender os descontos da tarifa bancária junto a conta corrente do autor, ora agravado, no prazo de 5 (cinco) dias.

O agravante se insurge contra o valor da multa cominatória aplicada, a qual acredita ser excessiva, devendo, portanto, ser extirpada/reduzida/limitada. Também alegam que o prazo para o cumprimento da obrigação é muito exíguo.

Todavia, o reclamo não merece acolhida.

É que, no caso como o dos autos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa fixada, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente.

Nesse sentido são vários os precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO -
MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO
. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira
”
.
(AI, 121638/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR DEFERIDA -
MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO
. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela, para suspender os descontos no benefício previdenciário, mormente quando estes configuram risco de dano à sua subsistência
. 2. Consoante o art. 537, do CPC/2015, a multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer admite revisão a qualquer tempo, e até de ofício o juiz pode modificar o seu valor ou periodicidade, sem importar em ofensa à coisa julgada, em se tornando insuficiente ou excessiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.164641-3/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Ademais, além de não haver prova efetiva de que a determinação do juízo singular não possa ser cumprida dentro do prazo arbitrado, o prazo de 5 (cinco) dias fixado para o cumprimento da ordem judicial é mais do que suficiente para a tomada das providências cabíveis pelo banco agravante, diante das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.

Desta feita, a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022